Tribunal: TJSP
Processo: 0003473-39.2022.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Decisão pela qual foi indeferido o pedido de retificação dos cálculos de pena, bem como o pedido de comutação de pena. Detração. Prisão provisória. Aplicação do disposto no art. 42 do Código Penal. Recorrente que foi preso provisoriamente. Período de segregação que deve ser computado como tempo de pena já cumprido para efeito de detração. Comutação de pena.

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Decisão pela qual foi indeferido o pedido de retificação dos cálculos de pena, bem como o pedido de comutação de pena. Detração. Prisão provisória. Aplicação do disposto no art. 42 do Código Penal. Recorrente que foi preso provisoriamente. Período de segregação que deve ser computado como tempo de pena já cumprido para efeito de detração. Comutação de pena. Impossibilidade. Agravante que foi condenado pela prática de crime hediondo e que não cumpriu o requisito objetivo imposto pelo Decreto no 9.246/2017.
Recurso parcialmente provido.